Tribunal: TJDFT
Processo: 0011922-54.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011922-54.2009.8.07.0001 APELANTE: LUCIANO CARLOS BATISTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de processo alcançado pela decisão do STF, proferida no RE 591.797 e RE 626.307 (Temas 264 e 265), sob o regime de repercussão geral, que determinou a suspensão dos processos relativos às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. O trâmite processual do presente feito foi suspenso conforme id 11678973. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 591.797 e RE 626.307 (Temas 264 e 265), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator